Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-30.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Empecilhos impostos pela ré na tentativa de transferência da aluna para outra Instituição – Danos materiais não comprovados – Danos morais devidos – Fixação, no entanto, que deve pautar-se pela razoabilidade.

Faltando a Instituição de ensino com o dever de providenciar documentação regular a possibilitar

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Empecilhos impostos pela ré na tentativa de transferência da aluna para outra Instituição – Danos materiais não comprovados – Danos morais devidos – Fixação, no entanto, que deve pautar-se pela razoabilidade.

Faltando a Instituição de ensino com o dever de providenciar documentação regular a possibilitar a transferência da aluna para outra instituição, responde pelos danos causados, cujo valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve pautar-se pela razoabilidade.

Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida, em parte, em menor extensão.